Tribunal: TJDFT
Processo: 0708435-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Gratuidade de justiça. Revogação. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de gratuidade judiciária em favor da agravada, com efeitos retroativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar se a parte agravada preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício da gratuidade de justiça e analisar os efeitos da benesse concedida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida deferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravada, com efeitos retroativos à data anterior a sentença, considerando a demonstração de hipossuficiência econômica.
4. O artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça àqueles que não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
5. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, cabendo à parte adversa demonstrar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão da assistência.
6. No caso, não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza firmada pela agravada, impossibilitando a revogação da gratuidade judiciária deferida pelo juiz a quo.
7. A alegação de que a agravada possui patrimônio suficiente para arcar com os custos do processo não afasta o direito à gratuidade de justiça, devendo ser analisada a real capacidade da parte de suportar as despesas do processo sem comprometer seu sustento.
8. A omissão do Juízo a quo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça implica, de qualquer forma, no deferimento tácito do pedido, razão pela qual deve ser mantido os efeitos retroativos da decisão resistida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, art. 99, §2o e §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0713028-02.2022.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 30/01/2025; TJDFT, Apelação Cível no 0719637-18.2023.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 19/02/2025.